Tribunal: TJMT
Processo: 1000505-88.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000505-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Nulidade, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[WILSON TAVARES DE LIMA - CPF: 583.325.701-82 (ADVOGADO), MOACIR CHIQUETTI - CPF: 013.631.409-06 (AGRAVANTE), JOSE SALGUEIRO LOURENCO - CPF: 005.475.578-68 (AGRAVADO), ALICE ANDREONI LOURENCO - CPF: 046.887.158-62 (AGRAVADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), FABIO SILVA DOS SANTOS - CPF: 772.742.451-04 (ADVOGADO), MARCELLO TAQUES LEITE - CPF: 008.985.401-27 (ADVOGADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NULIDADE DA PERÍCIA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRELIMINARES - DO NÃO CABIMENTO DO AGRAVO, POR NÃO FIGURAR NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PERDA DO OBJETO DO RECURSO – REJEITADAS – MÉRITO - PERÍCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE - CERCEAMENTO DE DEFESA – CARACTERIZADO - NULIDADE DA PERÍCIA - NOVA REALIZAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Não havendo desistência da pretensão de nulidade do ato objeto perseguido neste recurso, afasta-se alegada perda de objeto.

Nos termos do art. 474, do CPC, as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. O objetivo dessa norma processual é permitir que as partes, que têm interesse na realização da perícia, possa dela participar, acompanhando os métodos a serem utilizados, conferindo transparência e lisura ao processo, inclusive com fins de possibilitar eventual impugnação. Uma vez verificado que a ausência de intimação da parte autora para o acompanhamento dos trabalhos periciais, acarretou cerceamento ao direito de defesa, a consequência é a anulação do laudo apresentado e a determinação de realização de nova perícia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
MOACIR CHIQUETTI
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
autos nº 0002167-83.2010.8.11.0025 - AÇÃO DE USUCAPIÃO
, que indeferiu o pedido de anulação dos atos processuais, determinou a intimação do requerido para que apresentasse parecer técnico do seu assistente sobre a perícia judicial realizada, bem como o reagendo de audiência para o dia 25 de janeiro de 2023 às 13h30min.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Relata que na “ação de usucapião da origem, movida por JOSÉ SALGUEIRO LOURENÇO e ALICE ANDREONI LOURENÇO contra MOACIR CHIQUETTI, o atual patrono do Agravante/Requerido juntou procuração com firma reconhecida em cartório em 17/02/2022, na petição de ID 76315968. No peticionamento informado, houve requerimento de que as intimações e publicações dos autos se dessem exclusivamente em nome deste subscritor, ou seja, Wilson Tavares de Lima, OAB/MS 8.290, sob pena de nulidade (...) Ocorre que por duas vezes e em momentos determinantes para o deslinde dos autos, o feito correu indevidamente à revelia do Agravante. Ocorre que por duas vezes e em momentos determinantes para o deslinde dos autos, o feito correu indevidamente à revelia do Agravante (...) Ocorre que, conforme se vê da consulta da publicação do portal do CNJ1 de consulta de comunicações processuais, a publicação da decisão interlocutória em questão se deu no nome do antigo patrono do Agravante, de modo que este jamais teve a oportunidade de atender aos comandos judiciais” (id. 155146163 - Pág. 2/4).

Afirma que está diante de “situação gravíssima, pois o Agravante não teve a oportunidade eficaz de inferir e infirmar no andamento do feito, tendo sido inclusive impedido de participar da produção de prova pericial dos autos” (id. 155146163 - Pág. 4).

Ressalta, ainda, que “o Agravante não foi intimado validamente do despacho de ID 92208766, que fixou a data de realização da perícia dos autos, que ocorreu em 18/08/2022, ponto mais alto para o justo deslinde da lide” (id. 155146163 - Pág. 4).

Diz que diante “desse contexto o Agravante requereu ao Juízo de 1º grau a redesignação da audiência de instrução e julgamento, bem como a anulação de todos os atos indevidamente ocorridos à sua revelia, com a republicação da decisão de ID. 82869719, oportunizando a indicação de assistente técnico e apresentação de quesitos, sucessivamente, a anulação da perícia, bem como para que fosse oportunizada a manifestação quanto aos documentos disponibilizados pelos Agravados. Por sua vez, o Juízo a quo (a) indeferiu a anulação dos atos processuais ocorridos à revelia do Agravante, (b) autorizou a juntada, pelo Agravante, de parecer de seu assistente técnico sobre a perícia judicial realizada e (c) redesignou a audiência para o dia 25 de janeiro de 2023, às 13 horas e 30 minutos. Nesse contexto, em razão da irresignação do Agravante quanto à decisão proferida, bem como pelo patente prejuízo por ele sofrido, este vem interpor Agravo de Instrumento” (id. 155146163 - Pág. 5).

Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão guerreada.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal.

Efeito suspensivo deferido (id. 156295650 - Pág. 1/2).

As informações foram prestadas pelo Juízo singular (id. 157349776 - Pág. 1/3).

Os agravados, intimados, apresentaram contrarrazões (id. 157372659 - Pág. 1/18), acompanhado de documento, pugnando pelo acolhimento da preliminar, e, no mérito, pelo desprovimento.

Os agravados aportaram petitório (id. 158315175 - Pág. 1/5), ratificando o pedido de desprovimento ao recurso de agravo de instrumento.

A parte agravante, intimada, para manifestar acerca das alegações contidas nas contrarrazões, assim o fez, consoante id. 162280172 - Pág. 1/12.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR –NÃO CABIMENTO DO AGRAVO, POR NÃO FIGURAR NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Os agravados sustentam que o agravo de instrumento aviado não se enquadra no rol
numerus clausus
do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Dizem que o “cerne da discussão envolve apenas arguição de nulidade de atos processuais por falta de intimação do advogado habilitado nos autos (id. 157372659 - Pág. 5), assim sendo o manejo processual inadmissível, portanto, não deve ser conhecido o recurso.

Os agravantes, intimados, insurgiram contra as alegações afloradas pelos agravados.

Acerca do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a Corte Especial do STJ já se posicionou sobre a possibilidade de interpretação extensiva do rol do art. 1.015, do NCPC, para se admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente descritas nos incisos de referido artigo, decidindo que o rol do artigo 1.015 do NCPC tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência.

A tese da mitigação da taxatividade leva em consideração o dano que a decisão recorrida levará às partes caso o recurso de agravo de instrumento não seja analisado naquele momento processual.

Sobre essa tema diz a Ministra Nancy Andrighi:

"A tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo, a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do artigo 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do artigo". (STJ - Corte Especial - Ministra Nancy Andrighi, REsp 1696396/MT, data do julgamento: 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Com efeito, o recurso de agravo de instrumento se mostra cabível nas situações que não se podem aguardar a discussão da tese em futura e eventual apelação, onde aquela matéria seria discutida em sede de preliminar.

Na hipótese dos autos, cabível a interposição do agravo de instrumento, uma vez que o agravante alega que não foi intimado acerca da realização da perícia técnica e ofertar quesitos, na pessoa de seu advogado, o que demonstra a urgência na análise do recurso.

Logo, diante da tese de mitigação da taxatividade do rol do art.1.015, do CPC, e tendo em vista a urgência da análise das questões que gerariam futura nulidade processual, não há falar em não conhecimento do recurso.

A propósito:

“Tema nº 988 do STJ: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.

Eis o posicionamento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar a questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp n. 1.696.396/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 5/12/2018, DJe de 19/12/2018.)

Com essas breves considerações,
REJEITO
a preliminar em comento.

VOTO – PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO DO RECURSO

A parte Recorrida aduz que o recurso aviado está fadado ao insucesso, ao argumento de que os atos processuais praticados pelo agravante prejudicam o interesse no presente recurso, “pois tudo aquilo que ele combate e pede nesta irresignação, foi acolhido pelo Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição (id. 157372659 - Pág. 10).

Ressalta que “deveria ter adotado o Agravante perante esse ato processual? Em razão da interposição deste recurso, o correto seria ele não comparecer na audiência de instrução e julgamento, e nem levar suas testemunhas, já que um dos pleitos era a “... determinação da SUSPENSÃO DA AÇÃO NA ORIGEM – Autos de nº 0002167-83.2010.8.11.0025, que tramita perante a 2ª Vara de Juína, até que o Tribunal julgue a ocorrência das nulidades apontadas nos autos”. Perceba Vossa Excelência que o pedido de efeito suspensivo veiculado pelo Agravante é inequívoco no sentido de que seja SUSPENSO O PROCESSO, até que “...o Tribunal julgue a ocorrência das nulidades...”. Sucede que, ao invés de deixar de participara da Audiência de Instrução e Julgamento, o Agravante adotou comportamento diametralmente oposto: não só participou ativamente da audiência, como também levou TODAS AS TESTEMUNHAS por ele arroladas” (id. 157372659 - Pág. 10).

Afirma que da “singela leitura dessas OCORRÊNCIAS constatadas em Audiência, deixa claro que os pleitos veiculados pelo Agravante nesta irresignação perdeu o objeto” (id. 157372659 - Pág. 13).

Relata, ainda, que “na Audiência de Instrução e julgamento – conforme consta expressamente das OCORRÊNCIAS lançadas no Termo de Audiência acima reproduzido – “... a parte requerida pugnou pela indicação de assistente técnico de sua preferência para apresentação de LAUDO COMPLEMENTAR...”. Isso está claro no último parágrafo das OCORRÊNCIAS” (id. 157372659 - Pág. 14).

Ao final, pugnou acolhimento de suas alegações.

A parte agravante, intimada, pugnou pelo afastamento da preliminar arguida pelos agravados.

Da leitura dos autos, entendo que não assiste razão aos agravados.

Digo isso porque não houve desistência da pretensão de nulidade do ato, objeto perseguido neste recurso, mas houve tão somente cumprimento de atos processuais determinados pelo Juízo, que ao tempo este recurso não havia concedido a suspensão almejada.

Eis o entendimento deste e. Tribunal:

“AGRAVO - DESISTÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL - AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO - PERDA DE OBJETO - PRODUÇÃO DA PROVA - CARTA PRECATÓRIA. A desistência de depoimento pessoal da parte não caracteriza a perda de objeto do agravo de instrumento, quando não demonstrado o acolhimento do pedido pelo MM. Juiz do feito. O depoimento pessoal da parte, da mesma forma que a ouvida de testemunha, deve ser realizado perante o juiz da causa, desde que as pessoas a serem ouvidas residam na comarca”. (N.U 0021272-73.2000.8.11.0000, , ERNANI VIEIRA DE SOUZA, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/11/2000, Publicado no DJE 16/04/2001)

Ante o exposto,
REJEITO
, pois, a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
MOACIR CHIQUETTI
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Juína/MT,
autos nº 0002167-83.2010.8.11.0025 - AÇÃO DE USUCAPIÃO
, que indeferiu o pedido de anulação dos atos processuais, determinou a intimação do requerido para que apresentasse parecer técnico do seu assistente sobre a perícia judicial realizada, bem como o reagendo de audiência para o dia 25 de janeiro de 2023 às 13h30min.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste e. Tribunal cinge, a saber, quanto a regular validade da intimação da parte agravante e dos demais atos processuais consectários.

De início, cabe registrar que o agravante nomeou seu novo procurador Dr. Wilson Tavares de Lima,
em 12 de janeiro de 2022,
(cf. id. 76315976 - Pág. 1 – Processo de origem sob nº 0002167-83.2010.8.11.0025), carreando aos autos de origem em
17 de fevereiro de 2022
, requerendo, para tanto, a exclusividade das intimações.

Em
04 de março de 2022
, o procurador Dr. Wilson Tavares de Lima substabelece com iguais poderes ao Dr. Robson Medeiros (cf. id. 78613197 - Pág. 1/ 78613198 - Pág. 1 - Processo de origem sob nº 0002167-83.2010.8.11.0025).

A MMª Juíza singular,
em 20 de abril de 2022
, saneou os autos de origem, fazendo consignar em sua decisão os seguintes termos:

“Intimem-se as partes, por meio de seus advogados constituídos nos autos, para que, caso queiram e não tenham feito, indiquem assistente técnico e apresentem os quesitos, no prazo de 15 dias (CPC, art. 465, § 1º, I, II e III), advertindo-as acerca da possibilidade de apresentarem quesitos suplementares durante a diligência (CPC, art. 469), podendo, em igual prazo, arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Sem prejuízo, nos termos do art. 437, § 1º do CPC, intime-se o requerido para, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca dos documentos novos aportados aos autos em Id 70007332 - págs. 59/70”

O perito apresentou proposta de honorários e designou o dia 18.08.2022 às 07:00 horas para início dos trabalhos periciais e vistoria técnica in loco, (cf. id. 89923972 - Pág. 2 - processo de origem sob nº 0002167-83.2010.8.11.0025).

O advogado dos agravados, ciente, recolheu os valores a título de honorários do perito, bem como formulou quesitos e indicou assistente técnico (id.
90058015 - Pág. 1
/ id. 91498048 - Pág. 6)

Em 10.08.2022, o Sr. MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO enviou pelo Djen, para disponibilização no dia 11/08/2022, o seguinte conteúdo:

“Intimação das partes acerca da data da perícia que será realizada no dia 18/08/2022, conforme manifestação de id nº 89923972”.

Em consulta ao Diário Eletrônico de Justiça Nacional, com data de disponibilização de 11.08.2022, consta relacionados os seguintes advogados: FULVIO LUIS STADLER KAIPERS - OAB PR-27834-O; ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - OAB MT-18287-O; JOAQUIM GUILHERME ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA - OAB DF-14343-O; JOSE BATISTA DOS SANTOS FURTADO - OAB DF-1148-A; JANAINA BRAGA DE ALMEIDA GUARIENTI - OAB MT-13701-A; PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB MT-12999-A

Note-se que o novo advogado constituído

em
17 de fevereiro de 2022
não consta dentre daqueles que recebem intimação via Djen.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL PENAL. NOVO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO APRESENTADO ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. REVOGAÇÃO TÁCITA DOS MANDATOS OUTORGADOS ANTERIORMENTE. RETIFICAÇÃO DA AUTUAÇÃO. NECESSIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA (ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. A procuração juntada aos autos, sem ressalva expressa quanto à permanência dos mandatos outorgados anteriormente, acarreta a revogação tácita destes, obrigando o Tribunal a retificar a autuação do feito. Precedentes.

2. No caso dos autos, a procuração (e-STJ fls. 274-275) foi protocolada nesta Corte Superior em 01/10/2009, tendo o julgamento do Agravo Regimental ocorrido em 13/10/2009 (e-STJ Fl. 263), sem que houvesse sido feita a correção na autuação do processo.

3. Embargos de Declaração acolhidos, para determinar a reautuação do feito, com a nova publicação do acórdão do Agravo Regimental, reabrindo-se o prazo recursal”. (EDcl nos EDcl no AgRg no Ag n. 1.140.539/CE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 13/5/2014, DJe de 19/5/2014.)

Ocorre que a perícia foi realizada, sendo que o perito fez constar em seu laudo técnico pericial que o representante da parte Requerida não compareceu, consoante id. 100116865 - Pág. 10.

Em 11.10.2022, o Sr. MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO enviou pelo Djen, para disponibilização no dia 12/10/2022, os seguintes termos:

“Intimação das partes para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do laudo pericial retro”

Entretanto, nesta oportunidade constou o nome dos advogados Wilson Tavares de Lima e Robson Medeiros.

Portanto, percebe-se que a parte Requerida deixou de praticar certos atos processuais por ausência de conhecimento da ordem exarada pelo Juízo
a quo
, notadamente para acompanhar a perícia técnica, indicar assistente técnico e formular quesitos ao perito.

Vejamos o que dispõe o art. 474, do CPC:

“Art. 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da prova’.

Nesse contexto, caso não observada, torna-se obrigatória a nulidade da perícia e de todos os seus atos subsequentes.

No caso em apreço, verifica-se que o agravante não foi intimado acerca da data e do local da realização da perícia indicada pelo
expert
, inclusive, impossibilitando-o a indicar assistente técnico para acompanhar os trabalhos.

Com efeito, tem-se que a ausência de intimação da parte para o acompanhamento dos trabalhos periciais acarretou cerceamento ao direito de defesa, cuja consequência é a anulação do laudo apresentado e a determinação de realização de nova perícia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. FALTA DE INTIMAÇÃO DA DATA E LOCAL DA PERÍCIA. NULIDADE CONFIGURADA. Caso em que a réus-agravantes não tiveram ciência da data, local e horário indicados pelo perito para realização da perícia, o que é reconhecido pelo próprio juízo de primeiro grau. No caso concreto, a nulidade está configurada, pois o prejuízo está centrado que os fatos a serem dirimidos seriam via perícia e regular acompanhamento das interessadas, inclusive assistente técnico, além de que o juízo recorrido admite que vai fixar o valor indenizatório em perícia, em que a parte não é previamente cientificada a comparecer. Aplicação do art. 474 do CPC. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO”. (Agravo de Instrumento, Nº 50378060820228217000, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 14-10-2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - PERÍCIA TÉCNICA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES E ASSISTENTES TÉCNICOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA PERÍCIA - NOVA REALIZAÇÃO - NECESSIDADE. Nos termos do art. 474, do CPC, as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início à produção da prova. O objetivo dessa norma processual é permitir que as partes, que têm interesse na realização da perícia, possa dela participar, acompanhando os métodos a serem utilizados, conferindo transparência e lisura ao processo, inclusive com fins de possibilitar eventual impugnação. Uma vez verificado que a ausência de intimação da parte autora para o acompanhamento dos trabalhos periciais, acarretou cerceamento ao direito de defesa, a consequência é a anulação do laudo apresentado e a determinação de realização de nova perícia”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.237546-1/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para determinar a realização de nova perícia, com a regular comunicação às partes acerca do local e data da realização, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa.

Os demais atos, que não são objeto deste recurso, devem ser analisados pelo Julgador de piso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023